Tribunal: TJSP
Processo: 1092150-13.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Telefonia – Pretensões declaratória de inexistência de débito e de indenização do dano moral julgadas improcedentes – Solução que deve prevalecer – Ausente a prova da negativação do nome da autora no serviço de proteção ao crédito – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000461985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1092150-13.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LAUDERICE MARIA DA SILVA LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OI
MÓVEL S/A ( ATUAL DENOMINAÇÃO DA EMPRESA TNL PCS S.A ).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1092150-13.2019.8.26.0100 – VOTO No 39.958 – WPS
2/4
APELAÇÃO N° 1092150-13.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: LAUDERICE MARIA DA SILVA LEITE
APELADA: OI MÓVEL S. A.
VOTO N° 39.958
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO

Telefonia

Pretensões
declaratória de inexistência de débito e de indenização do
dano moral julgadas improcedentes
Solução que deve
prevalecer
Ausente a prova da negativação do nome da
autora no serviço de proteção ao crédito
Apelação não
provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
improcedência das pretensões declaratória de inexistência de débito e de
indenização do dano moral derivada de prestação de serviço de telefonia,
condenada a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00, observada a gratuidade processual.
Inconformada, a autora sustenta que, em réplica, impugnou
o alegado na contestação, destacando que não há nos autos comprovação do
débito que culminou com a negativação de seu nome no serviço de proteção ao
crédito, além do que a ré admitiu que ela, autora, fora vítima de fraude. Assevera
que desconhece o débito imputado e que o endereço de envio das faturas é
diverso do de seu domicílio. Argumenta que os “prints” da tela do sistema da ré
não comprovam a relação jurídica estabelecida entre as partes, pelo que deve ser
declarado indevido o apontamento negativo e condenada a ré ao pagamento da
indenização do dano moral, computados juros de mora desde o evento danoso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1092150-13.2019.8.26.0100 – VOTO No 39.958 – WPS
3/4
mais honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da causa.
Recurso tempestivo, sem preparo (autora beneficiária da
gratuidade processual) e respondido.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A apelante postulou na inicial a declaração de inexigibilidade
dos débitos R$ 60,40 e R$ 61,52, vencidos a 15.02.2016, referente aos
contratos/faturas de n.os 696933364 e 695398284, que originaram a negativação
de seu nome no serviço de proteção ao crédito pela apelada (fl. 9), a nulidade do
apontamento, do qual não foi notificada, e reparação do dano moral.
A apelada, por sua vez, na contestação, alegou que a dívida
apontada se refere ao serviço telefônico fixo vinculado à linha prefixo 81
33724247, cancelado a 27.08.2016, por inadimplência, pendentes as faturas de
15.01.2016 e 15.02.2016.
Bem
analisada
a
petição
inicial,
percebe-se
clara
divergência entre o que ali foi alegado e o que foi alegado na réplica. Lá a
apelante nunca afirmou que não mantinha contrato com a apelada, limitando-se a
afirmar que não foi notificada da negativação do seu nome. Só na réplica é que a
apelante afirmou que nunca teve contrato com a apelada e que nunca residiu no
endereço de instalação da linha indicado.
Todavia, bem é de se ver que, a uma, não é a apelada
quem devia notificar a apelante da negativação, mas o órgão que a promoveu. E,
a duas, a apelante não demonstrou onde residia em janeiro/fevereiro de 2016,
época do inadimplemento alegado pela apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1092150-13.2019.8.26.0100 – VOTO No 39.958 – WPS
4/4
Embora
a
apelada,
na
contestação,
tenha referido
contratação fraudulenta, a verdade é que nem a apelante fez tal alegação.
A apelante não fez prova do pagamento das duas faturas
apontadas, de forma que se tem por legítima da negativação. Por conseguinte,
não há cogitar de reparação do alegado dano moral, posto que inexistente.
Por último, em face da instauração desta etapa recursal, da
qual a apelante sai vencida, majora-se os honorários devidos aos advogados da
apelada para R$ 1.500,00.
Isto posto, voto pelo não provimento da apelação,
majorados os honorários devidos ao advogado da apelada para R$ 1.500,00,
observada a gratuidade processual.
SÁ DUARTE
Relator